Tribunal: TJMT
Processo: 0002962-57.2012.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002962-57.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAIR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 460.869.271-20 (VÍTIMA), JOAO LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 005.017.011-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO LEANDRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO (ART. 155, § 4o, INCISO I, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – MAUS ANTECEDENTES – QUANTUM APLICADO – FRAÇÃO EM PATAMAR GRAVOSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – FRAÇÃO READEQUADA – 1/6 – PRECEDENTE DO STJ – SEGUNDA FASE – COMPENSAÇÃO – ATENUANTE DE CONFISSÃO – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – APELANTE MULTIRREINCIDENTE – COMPENSAÇÃO PARCIAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – COMPENSAÇÃO PARCIAL MANTIDA – PENA DE MULTA – REDIMENSIONADA – CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência pátria tem reconhecido como critério para individualização da pena-base o aumento na fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial negativamente valorada.

2. Considerando que o apelante possuía outras condenações não valoradas na primeira fase do processo de dosimetria, resta caracterizada a multirreincidência, o que impossibilita a compensação integral entre a atenuante e a agravante, sendo possível, somente, a compensação parcial.

3.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado (Enunciado 33 do Incidente de uniformização do TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002962-57.2012.8.11.0013

APELANTE: JOAO LEANDRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que condenou o acusado
João Leandro de Oliveira
à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela pratica do crime de furto qualificado, inscrito no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

A denúncia narra (id. 22251960):

“Na data de 12 de agosto de 2012, por volta de 07h, na residência localizada na Rua B, 220, Residencial Vera, município de Pontes e Lacerda/MT,
JOÃO LEANDRO DE OLIVEIRA
, consciente a ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisas alheias móveis pertencentes à vítima
Alair pinheiro da Silva
, conforme Termo de Apreensão de fls. 16.

Conforme apurado, por ocasião dos fatos,
JOÃO LEANDRO DE OLIVEIRA
, aproveitou-se da ausência de vigilância sobre o imóvel, arrombou a porta da residência da vítima e, uma vez no interior da casa, de lá subtraiu os bens descritos no Termo de Apreensão de fls. 16, vindo a evadir-se do local na posse da res furtiva.

Dessuma-se, igualmente, que a Polícia Civil foi comunicada acerca do fato, vindo a empreender diligências que culminaram na identificação do acusado, bem como na recuperação da res furtiva.”

A denúncia foi recebida em 03 de dezembro de 2012 (id. 22251996).

Ao final da regular instrução penal, sobreveio sentença de procedência, para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado por rompimento de obstáculo).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, pleiteia a redução da peba-base, a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante de confissão e a fixação da pena de multa no mínimo legal (id. 22252979).

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença de primeiro grau (id. 22252980).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 30608464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO LEANDRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que condenou o apelante
João Leandro de Oliveira
, como incurso nas penas do art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

De proêmio, a defesa postula a readequação da pena-base imposta, porquanto argumenta que o aumento praticado pelo juízo
a quo
se mostra acima do praticado pelas Cortes Superiores.

Conforme se evola da dosimetria da pena aplicada, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 09 (nove) meses, em decorrência da presença negativa dos maus antecedentes.

Em que pese o silêncio do legislador, a jurisprudência pátria tem reconhecido como critério para individualização da pena-base o aumento na fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial negativamente valorada.

A propósito:

“(...) O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar este parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. (...)”
(HC 474.615/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)

Diante disso, observo que o
quantum
aplicado pelo magistrado de origem se mostra desproporcional, eis que ausente fundamentação que justifique a eleição de patamar tão gravoso (3/8).

Assim sendo, analisando os maus antecedentes do apelante,
readéquo
a pena-base aplicada e aumento a pena-basilar em 04 (quatro) meses, o que corresponde a fração de 1/6 (um sexto).

Por outro lado, no que tange ao pedido de compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, entendo que o pleito não merece ser acolhido.

Na segunda fase do processo dosimétrico, o magistrado sentenciante compensou parcialmente a incidência da atenuante da confissão espontânea como a agravante da reincidência, em razão da multirreincidência do apelante, conforme entendimento assento no STJ.

Nesse sentido:

“(...) 5. Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (...)”
(HC 543.261/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Posto isso, considerando que o apelante possuía outras condenações não valoradas na primeira fase do processo de dosimetria, resta caracterizada a multirreincidência, o que impossibilita a compensação integral entre a atenuante e a agravante, sendo possível, somente, a compensação parcial, conforme já realizada pelo juízo monocrático.

Por derradeiro, no que se refere ao pedido de readequação da pena pecuniária aplicada no pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, é entendimento pacífico que sua fixação deve manter a “
proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente”
(AgRg no REsp 1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017).

Sublinhe-se, ainda, Enunciado Criminal 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Desse modo, observando a situação econômica em que o acusado se encontra,
acolho
o pleito e redimensiono a pena pecuniária para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Assim, tendo em vista a readequação da pena-base, bem como a manutenção da compensação parcial na segunda fase do processo dosimétrico,
fixo
a pena definitiva em 02 (anos) e 09 (nove) meses de reclusão.

Mantenho
o regime inicial semiaberto, ante a reincidência do apelante.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo e, por consequência,
readéquo
a pena definitiva para 02 (anos) e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020